Tribunal: STF
Processo: ARE 1571348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de consignação em pagamento ajuizada pela agravante, relativa a valores que entende que seriam devidos a título de direitos autorais, por shows por ela realizados — Decisão que determinou o levantamento pela agravada, após regularização processual, do valor depositado e determinou à autora a exibição de documentos, no prazo de 15 dias — Inconformismo da autora — Extinção da ação inibitória ajuizada pela agravada, por vício na representação processual que não afeta a ação de consignação em pagamento - Inexistência da prescrição do crédito da ré, tendo a própria autora requerido o depósito do valor que entende devido — Valor depositado que é incontroverso, tendo a autora reconhecido o débito e a ré contestação apenas o seu valor, que entende superior - Incidência do art. 545, par. 1o, do CPC - Incidência do art. 370 do CPC, que autoriza o juízo a determinar, até mesmo de ofício, as provas que entender necessárias para o Julgamento do feito - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LVI e LXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A extinção da ação inibitória não prejudica o andamento e o processamento da presente ação, e não se pode falar em prescrição, já que a própria autora, ao ajuizar a presente ação e depositar o valor que entende devido, afastou a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão de exigência do débito.



    Conferindo-se a contestação apresentada pela agravada, conforme alegou a agravante, não se constata que houve o pedido de improcedência do pedido pela razão alegada por esta, como se vê do trecho de fl. 206 da contestação:



    “(iii) caso isto não ocorra, em função da manifesta insuficiência dos depósitos efetuados, aguarda seja o pedido aqui formulado julgado integralmente improcedente, condenando-se a Requerente ao pagamento do saldo remanescente devido a título de direitos autorais, além das respectivas verbas de sucumbência, autorizando-se, desde já, o levantamento dos valores incontroversos consignados nestes autos em favor do ECAD”. 



    Muito pelo contrário, pleiteia a agravada o levantamento do valor incontroverso e já depositado nos autos pela ora agravante.



    De observar-se, portanto, que a contestação está fundada na insuficiência do depósito, caso em que o art. 545, par. 1o, do CPC, autoriza expressamente o levantamento, pela ré, do valor depositado.



    Por fim, verifica-se também que o “ponto controvertido da lide diz respeito ao critério de cobrança a ser adotado pela utilização de obras protegidas por direitos autorais dos 4 shows feitos pela autora, ou seja, se seria com base no faturamento bruto de cada evento (10% da receita bruta mais os acréscimos legais) ou na estimativa de parâmetro físico (arrecadação em UDAS), com a análise do roteiro musical apresentado”.



    Dessa maneira, necessária a comprovação, pela agravante, do faturamento, visto que é quem detém os documentos comprobatórios, para que se possa apurar a realidade dos fatos e verificar-se os valores corretos.



    Determina o artigo 370 do Código de Processo Civil que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.



    Desse modo, é o caso de manter-se integralmente a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente